Tribunal: TJSP
Processo: 2001234-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória cumulada com pedido de obrigação de fazer e de indenização por dano moral. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, objetivando que a exclusão do nome do autor em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito. Pretensão à reforma.
Cabimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Elementos dos autos que, em cognição

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória cumulada com pedido de obrigação de fazer e de indenização por dano moral. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, objetivando que a exclusão do nome do autor em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito. Pretensão à reforma.
Cabimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Elementos dos autos que, em cognição sumária, conferem plausibilidade do direito por ele afirmado. Ausência de qualquer prejuízo para o responsável pela anotação, caso insubsistentes as alegações do autor.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001234-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante FERNANDO
JOSÉ COSSA, é agravado BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001234-85.2020.8.26.0000 -Voto no 20.352
2
Agravo de Instrumento n. 2001234-85.2020.8.26.0000
Voto n. 20.352
Comarca:
Guarulhos (10a. Vara Cível)
Agravante:
Fernando José Cossa
Agravado:
Banco CSF S/A
MM. Juiz:
Lincoln Antônio Andrade de Moura
Consumidor e processual. Ação declaratória cumulada
com pedido de obrigação de fazer e de indenização por
dano moral. Decisão que indeferiu o pedido de tutela
provisória de urgência, objetivando que a exclusão do
nome do autor em banco de dados de órgãos de proteção
ao crédito. Pretensão à reforma.
Cabimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Elementos dos autos que, em cognição sumária,
conferem plausibilidade do direito por ele afirmado.
Ausência de qualquer prejuízo para o responsável pela
anotação, caso insubsistentes as alegações do autor.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando
José Cossa contra a decisão de fls. 53/54 (dos autos originais) que, nos autos da
ação declaratória cumulada com pedido de obrigação de fazer e de indenização
por dano moral movida em face de Banco CSF S/A, indeferiu o pedido de
tutela provisória de urgência, objetivando a exclusão do nome do agravante de
banco de dados de órgãos de proteção ao crédito.
Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma
da decisão para que seu nome seja excluído dos órgãos de proteção ao crédito.
Foi concedida medida recursal de urgência (fls. 49/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001234-85.2020.8.26.0000 -Voto no 20.352
3
Sem contraminuta (cf. certidão de fls. 54).
II Fundamentação.
O agravante ajuizou ação declaratória em face do agravado,
aduzindo que “celebrou com a empresa ré um contrato de empréstimo pessoal, tendo como
forma de pagamento 12 parcelas no valor de R$ 2.453,20 cada” (fls. 3) e posteriormente
o agravado lhe concedeu um desconto “disponibilizado através do site administrado
pela ré era no valor de R$ 8.999,18, (...) por conta da quitação antecipada do empréstimo
pessoal” (sic) (fls. 7).
Esclarece que “diante do desconto oferecido pela empresa ré, o autor
solicitou a antecipação de todas as compras parceladas efetuadas no cartão de crédito, sendo que
o valor total da parcela do mês seguinte (julho/2019) seria R$ 10.101,98, entretanto, seria
aplicado o desconto no valor de R$ 8.999,18” (sic) (fls. 4).
No entanto, o agravado “passou emitir as faturas de cartão de crédito
em total desacordo com o que foi pactuado no referido contrato de parcelamento da fatura” (fls.
5), e incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
No mais, o agravante narra as tentativas de solução da
questão, inclusive, no PROCON.
Com base nessa causa de pedir, o agravante postulou, em sede
de tutela de urgência, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Ao final, pede a respectiva confirmação e a condenação do agravado “a
reestabelecer o negócio jurídico nas mesmas condições anteriores, ou seja, o pagamento total da
fatura de cartão de crédito, inclusive com a antecipação de todas as compras parceladas, sendo
devidamente aplicado o desconto no valor de R$ 8.999,18. Sendo efetuado o pagamento das 3
parcelas restantes, no valor de R$ 452,11 cada” (sic) (fls. 191). Pediu também a
1 Os números das folhas mencionadas relativas à petição inicial são dos autos originais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001234-85.2020.8.26.0000 -Voto no 20.352
4
condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral no montante
estimado de R$ 19.960,00.
Sobreveio, então, a decisão agravada que indeferiu o pedido
de tutela de urgência ao seguinte fundamento: “Não vislumbro presente prova
inequívoca da verossimilhança das alegações do autor, uma vez que não é possível aferir, por
ora, a verossimilhança das alegações exordiais. (...) Dessa forma, indefiro o pedido liminar”
(fls. 53/54 dos autos originais).
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, “duas situações distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência”.
Assim, “a primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo
expressa disposição do CPC 300”, explicando que “esse perigo, como requisito para
concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em casos de antecipação de
tutela”. Ademais, “também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do
direito por ela afirmado (fumus boni iuris)”, porquanto “a tutela de urgência visa assegurar
a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução” (Comentários ao
Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
Páginas 857/858).
Para Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins
Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de
Mello, “o caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela antecipada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001234-85.2020.8.26.0000 -Voto no 20.352
5
urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência da probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, ou seja, “para a concessão da tutela de
urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação da tutela) exigem-
se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora”
(Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página 498, negritos no original).
Daniel Amorim Assumpção Alves preleciona que, de acordo
com o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, “tanto para a tutela cautelar
como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito”, sustentando, adiante, que “tanto na tutela cautelar
quanto na tutela de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida
imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu
direito”. O autor ainda invoca o Enunciado 143 do Fórum Permanente de
Processualistas Civis (FPPC), no sentido de que “a redação do art. 300, caput,
superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela
satisfativa de urgência, exigindo a probabilidade e o perigo na demora os requisitos comuns
para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada” (Novo Código de Processo
Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Página
476).
Como visto, a concessão da medida de antecipação de tutela
pressupõe cumulativamente a urgência (risco de dano de impossível, difícil ou
incerta reparação) e a existência de direito provável (isto é, fundamentação e
elementos de convicção relevantes, indicativos de que o autor logrará êxito na
demanda).
No caso em exame respeitado o entendimento do Juízo a
quo , sopesando os valores e interesses em jogo, em necessária observância dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a liminar deve ser concedida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001234-85.2020.8.26.0000 -Voto no 20.352
6
uma vez que, de um lado, a restrição creditícia implica nefastas consequências, e
a sua exclusão não impõe ao réu (agravado) nenhum risco concreto e iminente
de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação.
Demais disso, em cognição sumária, não se pode descartar a
relevância da fundamentação, baseada na celebração de acordo de parcelamento
efetuado pelo agravante no próprio sistema informatizado do agravado, no qual
foram previstos descontos para pagamento, porém, o agravante permaneceu
recebendo cobranças em desconformidade com o acordo celebrado.
Vale observar que o agravante trouxe aos autos elementos a
conferir plausibilidade do direito por ele afirmado (fls. 23/27 dos autos
originais).
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e
morais
Tutela de urgência indeferida
Inconformismo do autor

Procedência Elementos que evidenciam a probabilidade do direito da
autora e o perigo de dano Decisão reformada Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento n. 2124888-46.2019.8.26.0000; 19a Câmara de
Direito Privado; Des. Rel. Daniela Menegatti Milano; j. 2/9/2019)
“TUTELA DE URGÊNCIA Obrigação de fazer Pretensão do
autor de compelir os réus a excluírem seu nome de cadastros de órgãos de
proteção ao crédito Decisão que deferiu a tutela pretendida Insurgência
de um dos requeridos
Alegação de regularidade da inscrição

Descabimento Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil Hipótese em que não se pode exigir do autor que produza
prova negativa Ademais, é evidente o perigo de dano a que está sujeito o
autor, considerando o prejuízo decorrente da inscrição de seu nome em
cadastros restritivos de crédito De outra parte, o banco agravante não
apresentou documento algum capaz de demonstrar a origem da dívida,
sendo certo que a medida não é irreversível Decisão mantida RECURSO
NÃO PROVIDO NESSA PARTE. MULTA COMINATÓRIA
Decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001234-85.2020.8.26.0000 -Voto no 20.352
7
determinou a exclusão do nome do autor de cadastros de restrição ao
crédito, sob pena de multa diária Insurgência de um dos réus Cabimento
Desnecessidade de imposição de multa A expedição de ofício judicial
aos respectivos órgãos de defesa do consumidor constitui providência mais
célere, eficaz e adequada para a proteção dos direitos do autor RECURSO
PROVIDO NESSA PARTE.” (Agravo de Instrumento n. 2229134-
93.2019.8.26.0000; 11a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Renato Rangel
Desinano; j. 29/11/2019)
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que a decisão
objurgada não pode prevalecer.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
determinar a exclusão do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito,
nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)